Tribunal: TJBA
Processo: 0533854-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-06
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533854-22.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER BARBOSA DE SOUSA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: ANA PAULA DO VALE MARRA e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM MANTIDA. MORA CONFIGURADA. CASO FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária, condenando as rés solidariamente ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida; (ii) se subsiste a legitimidade passiva da sociedade de propósito específico integrante do grupo econômico; (iii) se ocorreu prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem; (iv) se o atraso na entrega configura mora das construtoras ou se está caracterizado caso fortuito ou força maior; (v) se são devidos lucros cessantes, danos emergentes (aluguel de garagem e transporte escolar) e danos morais; (vi) se é cabível a substituição do INCC pelo IPCA no período de mora; e (vii) se são devidos valores pagos a título de honorários advocatícios extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A aquisição de unidade imobiliária na planta configura relação de consumo, sujeita às normas protetivas do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

4 - A responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a sociedade de propósito específico vinculada ao empreendimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5 - A preliminar de inépcia da inicial confunde-se com o mérito da prova, tendo a petição inicial preenchido os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

6 - A pretensão de restituição de comissão de corretagem fundada em enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, conforme Tema 999 do STJ.

7 - Alegações de greves, chuvas e escassez de mão de obra constituem fortuito interno, inerentes à atividade da construção civil, não elidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

8 - O atraso injustificado na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes em favor do promitente-comprador, independentemente da destinação do bem, calculados em 0,5% do valor do contrato, conforme Tema 996 do STJ.

9 - A locação de garagem provisória em razão da mora constitui dano emergente indenizável, desde que comprovada documentalmente.

10 - A despesa com transporte escolar configura escolha familiar que não pode ser diretamente imputada como dano extraordinário decorrente da mora contratual, ante a ausência de nexo causal direto.

11 - O INCC reflete custos de construção e não pode ser aplicado durante o período em que o fornecedor está em mora, devendo ser substituído pelo IPCA, sob pena de onerar o consumidor em benefício do fornecedor inadimplente.

12 - A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais mediante cláusula contratual pré-estabelecida configura prática abusiva vedada pelo CDC (art. 51, IV e XII), sendo devida a restituição simples.

13 - O inadimplemento qualificado, caracterizado pelo atraso de vinte e cinco meses na entrega de imóvel destinado à moradia, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

14 - A indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 revela-se razoável e proporcional à gravidade do dano, atendendo ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO

15 - Recurso das rés a que se nega provimento. Recurso dos autores a que se dá parcial provimento para: (i) determinar a substituição do INCC pelo IPCA na correção do saldo devedor no período de mora, com restituição simples da diferença; e (ii) condenar as rés à restituição simples dos honorários advocatícios extrajudiciais. Sentença mantida nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
0533854-22.2014.8.05.0001,
em que são apelantes e apelados
ANA PAULA DO VALE MARRA e VINICIUS SOARES SILVA
e
OAS EMPREENDIMENTOS S/A, GAFISA S/A e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER
dos recursos de apelação,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas Rés e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos Autores, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente